Tribunal: TJSP
Processo: 2269661-82.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Pretensão de anulação do acórdão em face de cerceamento ao direito de defesa. Indeferimento com fundamento na Lei 14365/22, tratamento distinto na Lei 13676/2018. Adoção do principio da celeridade. Embargos Acolhidos.